Tribunal: TJPA
Processo: 0814152-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814152-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814152-53.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE
DO AGRAVANTE
E INCAPACIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814152-53.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que nos autos do processo de nº 2001500-32.2021.8.14.0401, indeferiu pedido de prisão domiciliar ao agravante.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso deve ser
conhecido
e, no mérito
provido
.

A prisão domiciliar na fase de execução penal, possui previsão no artigo 117 da Lei 7210/84 (LEP) para os condenados sujeitos ao regime aberto, e que se enquadrem numa das seguintes condições:

“(...) Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de
: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. (...)” (grifos e negritos meus).

A jurisprudência tem se firmado no sentido de ser possível o encarceramento doméstico de presos portadores de enfermidades graves, independentemente do regime prisional, desde que seu estado de saúde seja crítico e haja necessidade de terapia especializada com elevado grau de complexidade técnica, a qual seja incompatível com a capacidade de atendimento do sistema hospitalar penitenciário.

No tocante a patologia apresentada pelo agravante – doença isquêmica crônica do coração – informa a defesa que em agosto de 2022, este foi submetido a cateterismo, sendo necessária a implantação de 2 (dois) “stents”. Salienta que atualmente, o custodiado conta com 4 (quatro) destes dispositivos em suas artérias coronarianas.

Ressalta-se por oportuno, que a cardiopatia isquêmica é
causada pelo estreitamento das artérias do coração pela acumulação de gordura, o que leva à diminuição da oferta de sangue para o órgão. (fonte:
ttps://www.doctoralia.com.br/doencas/isquemia-miocardica).

Demonstra ainda a Defesa, que o estado de saúde do recorrente vem se agravando em virtude da referida moléstia, sendo necessário tratamento específico, prestado por especialistas, o que não está obtendo do departamento médico da instituição prisional estadual onde vem cumprindo sua reprimenda

Em suma, ficou demonstrado pelo conjunto probante dos autos (Ids. 185950742 e 15815223, que o agravante está debilitado em virtude de sua comorbidade grave e que o estabelecimento prisional não disponibiliza satisfatoriamente tratamentos para o controle de sua enfermidade, sendo premente a sua transferência para prisão domiciliar.

Para balizar a presente questão, colaciona-se a seguinte jurisprudência do STJ:

Agravo em Execução Penal – Pretendida concessão de prisão domiciliar –
Sentenciado acometido de doenças graves – Necessidade de assegurar a integridade física do apenado e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana - Custódia domiciliar admitida em caráter excepcional
– Precedentes do C. STJ e do C. STF – Recurso provido

(TJ-SP - EP: 00194884620228260041 SP 0019488-46.2022.8.26.0041, Relator: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 24/02/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/02/2023).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, para concedera prisão domiciliar ao agravante,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2024